Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ILDA MARIA LACERDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ILDA MARIA LACERDA contra a decisão de ID 160569778, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0707666-12.2023.8.07.0009, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na decisão ID 47872240, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O agravado apresentou contrarrazões (ID 48914916). A agravante, então, peticionou, requerendo a desistência deste Agravo (ID 51916906). Como é sabido, a desistência do recurso pressupõe poderes especiais (art. 105, Código de Processo Civil – CPC). Em consulta à procuração anexada pela agravante (ID 47577056), verifiquei que foram outorgados à sua advogada poderes gerais para o foro (“ad judicia”) e poderes especiais, dentre os quais não se encontra o poder específico para desistir de recursos no âmbito judicial. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar os poderes outorgados à sua advogada a fim de viabilizar a homologação da desistência do recurso. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator